Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-75.2020.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento de que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade do débito e a ilicitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade da assinatura da parte autora nos documentos particulares em questão, o

Ementa:
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento de que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade do débito e a ilicitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade da assinatura da parte autora nos documentos particulares em questão, o que acarreta a falta de prova da existência e da origem desse débito impugnado pela parte autora – Reconhecido que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a inexistência do negócio jurídico objeto da ação.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito e o defeito de serviço, consistente em indevido desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de contrato bancário que não obriga a parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
INDÉBITO, DOBRO, REPOSIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR E COMPENSAÇÃO – No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexistência do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende: (a) a manutenção da r. sentença, na parte em que: (a.1) condenou a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de forma simples e não em dobro, a integralidade dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, para satisfazer o débito inexigível do contrato em questão, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos; e (a.2) condenou a parte autora cliente na obrigação de devolução à parte ré instituição financeira, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão do negócio jurídico declarado inexistente, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo creditamento - Mantida a r. sentença, na parte em que determinou a compensação (a) do crédito da parte ré referente à quantia efetivamente disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato declarado inexistente com (b) o débito resultante de sua condenação referente à restituição de valores indevidamente descontados, (c) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC.
Recurso da parte autora provido, em parte, e recurso da parte ré desprovido.